Tribunal: TJBA
Processo: 8070415-17.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8070415-17.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, MARCO ANTONIO GOULART LANES AGRAVADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SEGURO-GARANTIA. IDONEIDADE COMPROVADA. PRAZO DETERMINADO COM CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. VALOR SUFICIENTE. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 578 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo Município de Paulo Afonso contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento da CHESF, reconhecendo a suficiência e idoneidade do seguro-garantia ofertado para garantir execução fiscal de Taxa de Licença de Execução de Obras e Urbanização de Áreas, exercício 2011, no valor de R$ 60.179,06, acrescido de 30%, totalizando R$ 78.232,78. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a apólice de seguro-garantia judicial, com prazo de validade determinado até 17/06/2029 e cláusula de renovação automática, constitui garantia idônea e suficiente para assegurar o juízo em execução fiscal, dispensando a exigência de depósito em dinheiro ou outra modalidade de garantia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O seguro-garantia judicial com prazo determinado, quando dotado de cláusula de renovação automática e emitido em conformidade com as normas da SUSEP, constitui garantia idônea para o juízo, produzindo os mesmos efeitos da penhora, nos termos do art. 9º, § 3º, da Lei nº 6.830/80 e do art. 835, § 2º, do CPC. 4. A ordem de preferência estabelecida no art. 11 da Lei de Execuções Fiscais refere-se à penhora forçada, não se aplicando à garantia ofertada voluntariamente pelo executado nos termos do art. 9º da mesma lei, hipótese em que o seguro-garantia e o depósito em dinheiro são juridicamente equiparados. 5. O princípio da menor onerosidade ao executado deve ser observado quando demonstrada a impossibilidade ou grave prejuízo ao oferecer depósito em dinheiro, especialmente considerando a multiplicidade de execuções fiscais movidas contra o mesmo devedor, situação que, se não afastada concretamente pela Fazenda Pública, autoriza a aceitação do seguro-garantia. 6. O precedente firmado no Tema 578 do STJ refere-se à nomeação de precatório à penhora, bem que ocupa a última posição na ordem legal e não possui equiparação legal com o dinheiro, diferentemente do seguro-garantia judicial, cuja equiparação é expressamente prevista na legislação de regência. 7. A existência de divergência jurisprudencial no âmbito desta Corte não configura violação à coerência interna do órgão fracionário, especialmente quando a decisão monocrática se alinha à jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça da Bahia e do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria. 8. A simples alegação de inidoneidade da garantia, sem demonstração de prejuízo concreto à Fazenda Pública ou de inadequação da apólice às normas regulamentares, não é suficiente para impor ao executado a modalidade de garantia mais gravosa ao seu patrimônio. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo interno conhecido e não provido. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8070415-17.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO e como agravado COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente agravo interno e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.